Tribunal: TJDFT
Processo: 0746159-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DO PEDIDO POR APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE ALTERAR O RESULTADO DESFAVORÁVEL DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso – ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício.

2. Na espécie, em relação à alegada omissão quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, verifica-se que não existe vício a ser sanado, uma vez que a decisão da autoridade coatora que apreciou esse pleito é posterior à própria impetração. Todavia, considerando que a matéria, de fato, foi examinada pela instância a quo, o que afasta uma possível supressão de instância, a análise da questão pelo colegiado se harmoniza com os princípios da celeridade e economia processuais.

3. Inviável o acolhimento do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar pela ausência de comprovação de que o paciente seria o único responsável pelos cuidados de filho/enteado de até 12 (doze) anos de idade incompletos ou imprescindível aos cuidados de pessoa com deficiência.

4. Inexiste a alegada obscuridade no acórdão quando à decisão de manter a prisão preventiva do embargante. Verifica-se que o embargante pretende, tão-somente, alterar a conclusão do julgado, uma vez que decidida de modo contrário às suas pretensões, o que é vedado na estreita sede dos embargos de declaração, diante da ausência dos vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

5. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos tecidos pelas partes, bastando a fundamentação suficiente e idônea a embasar sua convicção motivada.

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.